Tribunal: STF
Processo: ADI 813
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-09
Data de publicação: 1994-06-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. QUINTO CONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE ALÇADA. LISTA SÊXTUPLA. CONSTITUIÇÃO

DO ESTADO DE SÃO PAULO, ARTIGO 63, § 3º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO

93, III, ARTIGO 94.
             I. - Os juízes do quinto constitucional, nos Tribunais
de Alçada, conservam, para promoção ao Tribunal de Justiça, a classe
advinda da origem (CF, art. 93, III). Isto quer dizer que as vagas
dessa natureza, ocorridas no Tribunal de Justiça, serão providas com
integrantes dos Tribunais de Alçada, pertencentes à mesma classe,
 pelos
critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente. Nos Estados,
pois, em que houver Tribunal de Alçada, não haverá listas sêxtuplas
para o Tribunal de Justiça, dado que o ingresso neste, pelo quinto
constitucional, ocorrerá naquela Corte, vale dizer, no
 Tribunal de Alçada.
             II. - Interpretação harmônica do disposto no art. 93,
III, e art. 94, da Constituição Federal.
             III. - Constitucionalidade do § 3º do art. 63 da
Constituição do Estado de São Paulo.
             IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.